Tribunal: TJDFT
Processo: 0713358-05.2022.8.07.0016
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. AUSENTE. REDISCUSSÃO. MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE.
1. A omissão prevista no art. 1.022, inc. I, do Código de Processo Civil configura-se nos casos em que o julgador não se manifesta sobre ponto a que deveria se pronunciar de ofício ou a requerimento ou quando deixa de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de recursos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento.
2. Não é admissível a utilização dos embargos de declaração para rediscutir a matéria analisada.
3. Embargos de declaração desprovidos.